Tribunal: STF
Processo: AI 546235
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Horas extras. Trabalhador horista. Forma de
pagamento. Divisor 180. Jurisprudência assentada. Omissão,
contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração
rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de decisão em que
não há omissão, contradição nem obscuridade.
2.      RECURSO.
Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância
de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, parágrafo
único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de embargos declaratórios, manifestamente protelatório,
 deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado.